Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-82.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OITIVA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. OBSERVÂNCIA DA LEI No 13.431/2017. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA PELA PRÓPRIA VÍTIMA. LICITUDE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando o réu pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal). O juízo de origem fixou a pena privativa de liberdade que foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de indenização por danos morais à vítima.
2. A defesa pleiteia a nulidade do processo por violação ao contraditório e ampla defesa, alegando ausência de interrogatório do réu e nulidade do depoimento da vítima na fase inquisitorial por suposta inobservância da Lei no 13.431/2017. Argumenta, ainda, a ilicitude da gravação ambiental realizada pela vítima e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de interrogatório do réu comprometeu o contraditório e a ampla defesa, ensejando nulidade processual;
(ii) analisar a validade do depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial à luz da Lei no 13.431/2017;
(iii) determinar a licitude da gravação ambiental realizada pela vítima e a suficiência probatória para a condenação.
(iv) a existência de prova suficiente para manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revelia no processo penal não implica presunção de veracidade dos fatos alegados pela acusação, desde que garantida a defesa técnica, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. No caso, o réu foi devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento, mas não compareceu nem apresentou justificativa plausível em tempo hábil, justificando sua ausência apenas quatro dias depois. Assim, inexiste nulidade por cerceamento de defesa.
5. O depoimento da vítima na fase inquisitorial, embora sujeito a requisitos específicos da Lei no 13.431/2017, não é nulo quando sua colheita respeita as garantias legais e não há demonstração de prejuízo concreto à defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais irregularidades formais na fase investigativa não ensejam nulidade processual, desde que sanadas na fase judicial e corroboradas por outros elementos de prova.
6. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro é considerada prova lícita, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 583.937. No caso concreto, a gravação foi produzida pela vítima sem qualquer induzimento estatal e serviu como meio de prova da materialidade do crime, não havendo nulidade a ser reconhecida.
7. A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas e demais elementos colhidos nos autos. A versão do réu não encontra respaldo nas provas apresentadas, prevalecendo o conjunto probatório que sustenta a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A ausência de interrogatório do réu não configura nulidade processual quando decorrente de revelia decretada em conformidade com o artigo 367 do Código de Processo Penal.

O depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial é válido quando colhido sem coação, em conformidade com a Lei no 13.431/2017, e corroborado por outros elementos probatórios.

A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro constitui prova lícita e pode ser utilizada no processo penal para comprovar a materialidade delitiva.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 215-A; Código de Processo Penal, art. 367; Lei no 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 1.844.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.